Tribunal: TJES
Processo: 5004126-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Busca e Apreensão; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004126-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A H DUTRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA NA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por A H Dutra Comércio e Serviços Ltda. contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por Itaú Unibanco Holding S. A., fundada em contrato garantido por alienação fiduciária. A agravante sustenta taxa de juros excessiva (19,84% ao ano), abusividade de capitalização diária por ausência de informação da taxa diária, possibilidade de revisão contratual à luz do CDC e necessidade do veículo para o exercício profissional, requerendo, ainda, a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, III). Efeito suspensivo indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) definir se as alegações de abusividade contratual, desacompanhadas de prova suficiente, afastam a liminar de busca e apreensão; (II) estabelecer se o inadimplemento e a constituição em mora, nos termos do Decreto-lei nº 911/1969, autorizam a medida liminar; (III) determinar se as controvérsias sobre cláusulas contratuais devem ser apuradas no curso da ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A agravante não demonstra, com elementos probatórios suficientes, a verossimilhança das alegações de abusividade contratual apta a infirmar, de plano, a decisão que deferiu a liminar.

4. O Decreto-lei nº 911/1969 prevê, para a concessão da liminar em busca e apreensão, a suficiência do inadimplemento e da notificação do devedor para autorizar a medida.

5. O devedor inadimplente, constituído em mora, não afasta a tutela liminar apenas com alegações genéricas de desequilíbrio contratual.

6. A jurisprudência do STJ (Tema nº 1.132) reconhece que, em contratos com alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento.

7. As alegações de abusividade contratual e eventual desequilíbrio na relação jurídica exigem apuração no curso da ação principal, sob contraditório e ampla defesa, não se mostrando adequadas para obstar a liminar nesta fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-lei nº 911/1969, o inadimplemento e a constituição em mora autorizam a concessão da liminar.

2. A constituição em mora se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensada a prova de recebimento (Tema nº 1.132/STJ).

3. Alegações de abusividade contratual, sem suporte probatório suficiente, não afastam a liminar e devem ser apuradas no curso da ação principal, com contraditório e ampla defesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004126-38.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: A H DUTRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A H Dutra Comércio
e
Serviços Ltda. interpôs agravo de instrumento em face de respeitável decisão de id 61954716, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, nos autos da ação de busca e apreensão registrada sob o n. 5001125-09.2025.8.08.0012, ajuizada contra ela por Itaú Unibanco Holding S. A., que concedeu liminarmente a busca e apreensão pretendida.

Nas razões do recurso (id 12735565) sustentou a agravante, em síntese, que: 1) “o Banco praticou no contrato de financiamento a taxa excessiva de 19,84% ao ano, que está acima da média de mercado”; 2) “verifica-se a abusividade da capitalização diária dos juros, em razão da ausência de informação a respeito da taxa diária de juros”; 3) “a revisão ou modificação de cláusulas contratuais dos contratos de consumo é um direito do consumidor expressamente consignado no art. 6º, V e no §4º do art. 51, ambos do CDC”; e 4) “utiliza o veículo para o exercício de sua profissão, uma vez que não há como depender de transporte público coletivo ou individual para realizar seus serviços”.

Requereu que se “DETERMINE, de ofício, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, conforme dispõe o artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (id 15136806).

O recurso não deve ser provido.

Analisados os autos, verifico que, em que pese a alegação de abusividade contratual pela agravante, não há elementos probatórios suficientes a demonstrar a verossimilhança de suas alegações.

O Decreto-lei n. 911/1969 dispõe de forma expressa sobre os requisitos para a concessão da medida liminar em ações de busca e apreensão, estabelecendo que o inadimplemento e a notificação do devedor são suficientes para autorizar a medida pleiteada.

É importante observar que o recorrente não cumpriu as obrigações que assumiu em contrato garantido por alienação fiduciária e foi constituído em mora. Nesse sentido “A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos RESP nº 1.951.662/RS e RESP nº 1.952.888/RS (Tema nº 1.132), firmou entendimento no sentido de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente para a comprovação da constituição em mora o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiro” (STJ, AgInt-AgInt-AREsp 2.335.712, Proc. 2023/0116600-3, GO, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, data da publicação/fonte: DJe 26-06-2024).

No mais, eventuais alegações de abusividade contratual ou desequilíbrio na relação jurídica podem e devem ser apuradas no curso da ação principal, onde o contraditório e a ampla defesa poderão ser plenamente exercidos.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.